Tribunal: TJES
Processo: 5004901-58.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2022-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004901-58.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE IBITIRAMA
AGRAVADO: DALVA SIQUEIRA MIRANDA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração no agravo de instrumento opostos por
MUNICIPIO DE IBITIRAMA
em face do acórdão prolatado por esta C. Quarta Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso.

Em suas razões recursais, aduz o embargante que o valor que a Embargada tem a receber possui caráter indenizatório e que se assim não fosse, também pode ser penhorado, haja vista o expressivo montante, a forma de recebimento(acumulada) e que a sua penhora não impossibilitará/afetará a subsistência da embargada, pois estamos diante de quantia que jamais integrou a patrimônio da Recorrida.

Argumenta que a impenhorabilidade é relativizada, no caso sob testilha, pois o acúmulo de capital descaracteriza a natureza alimentar, tornando possível a penhora dos valores, desde que não se comprometa a vida e a manutenção da subsistência da agravada e de sua família.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com efeitos infringentes.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 17 de outubro de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

COM O RELATOR

Acompanho o Voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração no agravo de instrumento opostos por
MUNICIPIO DE IBITIRAMA
em face do acórdão prolatado por esta C. Quarta Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso.

Em suas razões recursais, aduz o embargante que o valor que a Embargada tem a receber possui caráter indenizatório e que se assim não fosse, também pode ser penhorado, haja vista o expressivo montante, a forma de recebimento(acumulada) e que a sua penhora não impossibilitará/afetará a subsistência da embargada, pois estamos diante de quantia que jamais integrou a patrimônio da Recorrida.

Argumenta que a impenhorabilidade é relativizada, no caso sob testilha, pois o acúmulo de capital descaracteriza a natureza alimentar, tornando possível a penhora dos valores, desde que não se comprometa a vida e a manutenção da subsistência da agravada e de sua família.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com efeitos infringentes.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise do recurso.

Conforme sabemos, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Da análise do acórdão proferido por esta C. Quarta Câmara Cível, não se verifica qualquer omissão ou contradição a ser sanada.

Isso porque o
decisum
objurgado categoricamente ressaltou que,
ainda que a verba venha a ser recebida de forma acumulada, não se pode perder de vista que, em verdade, os valores correspondem aos vencimentos da embargada e aos honorários advocatícios de seu patrono, de modo que inafastável seu caráter alimentar e, por conseguinte, a sua impenhorabilidade.

Assim, se o embargante deseja se insurgir quanto às conclusões do acórdão proferido deve valer-se dos recursos adequados para tanto, pois a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes ou modificativos aos embargos de declaração advém unicamente da presença dos vícios que ensejam sua interposição.

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO.

1 –
Os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2 –
Da análise do acórdão proferido por esta C. Quarta Câmara Cível, não se verifica qualquer omissão ou contradição a ser sanada. Isso porque o
decisum
objurgado categoricamente ressaltou que, ainda que a verba venha a ser recebida de forma acumulada, não se pode perder de vista que, em verdade, os valores correspondem aos vencimentos da embargada e aos honorários advocatícios de seu patrono, de modo que inafastável seu caráter alimentar e, por conseguinte, a sua impenhorabilidade.

3
- Se o embargante deseja se insurgir quanto às conclusões do acórdão proferido deve valer-se dos recursos adequados para tanto, pois a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes ou modificativos aos embargos de declaração advém unicamente da presença dos vícios que ensejam sua interposição.

4
- Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.